Tribunal: TJSP
Processo: 0116573-35.2011.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
SERVIÇOS PROFISSIONAIS. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO CELEBRADO PARA O AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE INVENTÁRIO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INCONTROVERSA. CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA RELACIONADA AO OBJETO CENTRAL DA CONTRATAÇÃO DEVIDAMENTE QUITADA PELOS CONTRATANTES, NOS TERMOS DO PACTUADO. CONFISSÃO DE RECEBIMENTO DE QUANTIA SUPERIOR À APURADA PELA PERÍCIA JUDICIAL. RENDIMENTOS E

Ementa:
SERVIÇOS PROFISSIONAIS. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO CELEBRADO PARA O AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE INVENTÁRIO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INCONTROVERSA. CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA RELACIONADA AO OBJETO CENTRAL DA CONTRATAÇÃO DEVIDAMENTE QUITADA PELOS CONTRATANTES, NOS TERMOS DO PACTUADO. CONFISSÃO DE RECEBIMENTO DE QUANTIA SUPERIOR À APURADA PELA PERÍCIA JUDICIAL. RENDIMENTOS E VANTAGEM ECONÔMICA ADVINDAS DOS BENS ARROLADOS NO INVENTÁRIO. NÃO COMPROVAÇÃO. SERVIÇOS DIVERSOS DE ASSESSORIA JURÍDICA PRESTADOS PELO ADVOGADO QUE NÃO SE CONFUNDEM COM AQUELES EXECUTADOS NA AÇÃO DE INVENTÁRIO. PROCURAÇÕES COM FINALIDADE ESPECÍFICAS OUTORGADAS PELOS RÉUS. COMPROVAÇÃO DE INTERVERÇÕES EXTRAJUDICIAIS REALIZADAS PELO PROFISSIONAL QUE, EMBORA EM MENOR ESCALA, DEVEM SER CONSIDERADAS. PROVA PERICIAL QUE NÃO ABRANGEU A QUESTÃO. REMUNERAÇÃO DEVIDA PELOS TRABALHOS CONTRATADOS E COMPROVADAMENTE REALIZADOS. NECESSIDADE DE APURAÇÃO E VALORAÇÃO DOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS, AS HORAS DISPENDIDAS, COMPLEXIDADE DE CADA TRABALHO E O VALOR ECONÔMICO DA QUESTÃO PARA FIXAÇÃO DE REMUNERAÇÃO COMPATÍVEL, EM COTEJO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. DETERMINAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO A SER EFETUADA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. REEMBOLSO DE DESPESAS PROCESSUAIS. DESCABIMENTO. DOCUMENTOS PRODUZIDOS UNILATERALMENTE QUE NÃO POSSUEM FORÇA PROBATÓRIA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
Apelação parcialmente provida, com determinação.